Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Civil. Processual Civil. Locação. Danos causados. Laudos. Perícia. Valores. Multa contratual. Redução.
1.- Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia e produção de prova testemunhal nos casos em que o contrato de locação tenha previsto procedimento específico para entrega do imóvel, no caso não cumprido pelo inquilino, sobretudo se a reforma no imóvel já foi realizada e foram previamente feitos vários orçamentos.
2.- Quando o contrato prevê que as alterações estruturais no imóvel só podem ser feitos mediante consentimento escrito, o locatário não pode valer-se de tratativas verbais com a administradora do bem.
3.-A penalidade contratual pode ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se se mostrar excessiva.
4.-Recurso conhecido e parcialmente provido.